Tribunal: TJSP
Processo: 2094013-49.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2094013-49.2026.8.26.0000. Agravo Interno. Despacho que indeferiu pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou a antecipação de tutela indeferida, com

Ementa:
Julgado em conjunto com o Agravo de Instrumento originário de no 2094013-49.2026.8.26.0000. Agravo Interno. Despacho que indeferiu pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela. Insurgência da agravante. Pretensão à reforma. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara nos autos do Agravo de Instrumento originário, no qual se postulou a antecipação de tutela indeferida, com apreciação do mérito das matérias alegadas. Perda de objeto recursal. Agravo Interno prejudicado.